Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Apelação Cível. Alimentos. Revogação da gratuidade de justiça. Indeferimento. Quantum: não comporta alteração o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade. Conversão para prestação in natura. Medida excepcional. Sucumbência recíproca mantida. Ausência de litigância de má-fé.